Tribunal: TJBA
Processo: 8138299-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138299-02.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADELCIO DE SOUZA GOIS

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Adelcio de Souza Gois contra a sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de diferença de seguro DPVAT, sob o fundamento de ausência de comprovação da invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. O Autor
a
sustentou nulidade da decisão por cerceamento de defesa, alegando que não foi pessoalmente intimado, para realização da perícia médica, e que o perito nomeado não possuía especialização compatível com o objeto da perícia. Requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para reabertura da instrução com nova perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação pessoal do
Demandante
para comparecimento à perícia médica;
e
estabelecer se a especialização do
P
erito nomeado compromete a validade do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica, no sentido de que, em
demandas
que envolvem perícia médica a ser realizada diretamente na parte, a intimação pessoal do Acionante é obrigatória, por se tratar de ato personalíssimo.

4. A ausência de intimação pessoal compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando não há, nos
fólios,
comprovação de que o
Acionante
teve ciência da data designada para o exame.

5. A devolução da carta de intimação com a anotação de inexistência do número no endereço fornecido não supre a exigência de intimação pessoal, tampouco autoriza o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial essencial à comprovação do direito alegado.

6. O artigo 275 do CPC impõe a realização de nova tentativa de intimação por Oficial de Justiça, quando frustrada a intimação via postal ou eletrônica.

7. Quanto à alegação de nulidade da nomeação do
P
erito, por ausência de especialização em ortopedia, verifica-se que o profissional nomeado possui habilitação em Medicina Legal e Perícia Médica, área compatível com a finalidade do exame, conforme previsão do art. 156 do CPC e precedentes jurisprudenciais. Assim, inexiste nulidade nessa designação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 156, 274, parágrafo único, 275, e 465; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1364911/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 01/09/2016, DJe 06/09/2016; TJBA, APL nº 0312909-32.2013.8.05.0001, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, j. 25/03/2019; TJBA, APL nº 0507159-94.2015.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 19/03/2019; TJSC, Apelação nº 0301465-64.2018.8.24.0076, Rel. Des. Eduardo Gallo Jr., j. 24/01/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º 8138299-02.2020.8.05.0001
,
oriundos da Comarca da Capital, em que figura como Recorrente
ADELCIO DE SOUZA GOIS
, sendo Recorrid
as a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
e a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
.